Tribunal: TJSP
Processo: 3001882-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação regressiva de ressarcimento dos danos materiais ocasionados por Policial Militar à viatura oficial. Pedido de penhora dos vencimentos da executada. Afastamento da impenhorabilidade dos vencimentos prevista no artigo 833, IV, CPC. Impossibilidade. Relativização da impenhorabilidade de vencimentos e salários que não encontra suporte na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação regressiva de ressarcimento dos danos materiais ocasionados por Policial Militar à viatura oficial. Pedido de penhora dos vencimentos da executada. Afastamento da impenhorabilidade dos vencimentos prevista no artigo 833, IV, CPC. Impossibilidade. Relativização da impenhorabilidade de vencimentos e salários que não encontra suporte na documentação carreada aos autos. Precedentes da Corte. Decisão mantida. Recurso não provido.